Tribunal: TJES
Processo: 5000307-38.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-38.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: WANDERSON ABREU DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter a internação compulsória de familiar. Sentença de procedência que determinou a internação e condenou o Município ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais é cabível, considerando a ausência de resistência à pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Município não ofereceu resistência ao pedido e cumpriu espontaneamente a determinação liminar, inexistindo conduta que tenha tornado necessário o ajuizamento da ação.

A ausência de recusa administrativa no fornecimento do serviço pleiteado reforça que o Município não deu causa à demanda, tornando indevida sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para excluir a condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O ente público que não se recusou administrativamente a prestar o serviço e que não ofereceu resistência à pretensão judicial não pode ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 062130023021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 21/02/2017, DJe 07/03/2017; TJES, Apelação nº 0007899-67.2017.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 04/02/2019, DJe 12/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000307-38.2024.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: FLÁVIO DOMINGOS DOS SANTOS

INTERESSADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e WANDERSON ABREU DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Flávio Domingos dos Santos com a pretensão de obter a internação compulsória de Wanderson Abreu dos Santos (filho do Autor), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 11335525, julgou procedente o pedido e, em consequência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da causa).

O Município de Piúma, sem questionar o comando relativo à obrigação de fazer (internação compulsória), interpôs o recurso em julgamento (id 11335529) com a alegação de que não poderia ter sido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que não ofereceu nenhuma resistência ao pedido formulado na petição inicial.

De fato, da análise dos autos e, sobretudo da Sentença, constata-se que, após ter sido devidamente citado e intimado da concessão da medida liminar, o Município de Piúma apenas informou (id 11335514) o cumprimento da obrigação, além de expressamente mencionar que não ofereceria resistência à pretensão deduzida na petição inicial.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, importa salientar, em início de fundamentação, que a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o princípio da sucumbência.

Ocorre que o aludido princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e honorários de sucumbência. É nesse contexto em que se evidencia a utilidade do princípio da causalidade, segundo o qual:

“(...) aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo”. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande: Editora Complementar, 2009).

Desta forma, conclui-se que a condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA à PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 2)
Se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, a qual foi imediatamente cumprida, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 062130023021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão, o seguinte aresto em que funcionei como Relator:

(...). A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 4. O Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento da verba honorária fixada na sentença, em razão do princípio da causalidade. 5. Recurso de Defensoria Pública do Espírito Santo conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação n.º 0007899-67.2017.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).

No caso, além do Apelante não ter resistido à pretensão, também não há provas de que o Município tenha se negado, no âmbito administrativo, a fornecer os serviços e tratamentos pleiteados pelo Apelado.

Destarte, forçoso concluir que o Apelante não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que o mesmo nem sequer sabia da pretensão do Apelado, somente tomando ciência da demanda quando intimado a cumprir a liminar.

Assim, porque o Município Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda e também porque não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabe falar em condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, pois, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença recorrida, excluir a condenação do Município de Piúma ao pagamento das verbas de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.